Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO ANTONIO COSTA NEVES em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento n. 0751140-80.2021.8.07.0016, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o agravante pretende a liquidação provisória da sentença exarada nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente nos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Nos termos da r. decisão agravada (ID 29936438), o d. Magistrado de primeiro grau declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a fase de liquidação individual de sentença coletiva não comporta alteração da pertinência subjetiva nesta fase incidental. Em suas razões recursais (ID 29936434), o agravante sustenta a possibilidade de processamento da liquidação de sentença perante a Justiça Comum do Distrito Federal, porquanto ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL S/A. Defende inexistir norma jurídica que determine o processamento da liquidação de sentença em face de todos os devedores solidários ou, ainda, no foro originário do título judicial. O agravante aduz que o reconhecimento ex officio de incompetência territorial implica afronta ao entendimento consolidado pela Súmula no 23 deste egrégio Tribunal de Justiça e, ainda, ao art. 64, § 1o do Código de Processo Civil, uma vez que a questão se refere à matéria de competência relativa. Sustenta, ademais, haver exercido a faculdade prevista no art. 275 do Código Civil, que permite ao credor a escolha dos devedores solidários a quem irá dirigir a cobrança. Assevera, assim, ter observado os critérios que permitem a eleição do foro para a propositura da ação. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fulcro nos arts. 995 e 1.019, I do Código de Processo Civil, para que seja determinado o regular prosseguimento dos autos no Juízo de origem. Preparo regularmente recolhido (ID. 29936437). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, a controvérsia cinge-se em definir a competência para processar e julgar a liquidação de provisória de sentença proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto título executivo judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente nos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Conforme relatado, o agravante, na origem, pretende a liquidação provisória de título executivo judicial em desfavor do agravado, com o qual pactuou Cédulas de Crédito Rural. Nos termos da r. decisão agravada (ID 29936438), o d. Magistrado de primeiro grau declinou, de ofício, Da competência em favor da Justiça Federal, sob o argumento de que a fase de liquidação de título judicial é “indissociável do processo de conhecimento de natureza não executiva”. Considerou, portanto, a necessária inclusão, na liquidação individual de sentença coletiva, de todos os devedores solidários indicados no título judicial, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. O Código Civil assegura ao credor o direito de optar contra quem deseja litigar, podendo direcionar a ação de cobrança ou a execução a um ou a alguns devedores. Assim, a propositura da execução apenas contra o BANCO DO BRASIL S/A está devidamente amparada pelas disposições contidas no art. 275 do Código Civil e no art. 779 do Código de Processo Civil, porquanto não se encontra configurada hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o executado, a União e o Banco Central do Brasil. A despeito de se tratar de sentença exarada pela Justiça Federal, quando ajuizada a demanda apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação provisória de sentença. Esta egrégia Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO OMISSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. RE 591.797/SP e 631.363/SP. ADPF No 77 E 165. INAPLICÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas na decisão impugnada, contra a qual caberia a oposição de embargos de declaração em razão de omissão. 1.1. No caso, incabível a análise da tese sobre a aplicabilidade ou não do CDC ao caso dos autos, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os recursos extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP e as ADPFs 77 e 165 são inaplicáveis ao caso, seja porque discutem correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, enquanto o feito cuida da correção monetária de cédula de crédito rural, seja porque já transitaram em julgado. 3. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 5. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 6. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 6.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1365027, 07162004020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO NÃO ANALISADO NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. RÉUS SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FACULDADE DO CREDOR DE DEMANDAR. PROCEDIMENTO DIRECIONADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. I - As questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual não foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III - A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1313072, 07459667520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1369344, 07215787420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com efeito, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o autor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do BANCO DO BRASIL S/A, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare, nesta cognição embrionária, o reconhecimento de litisconsórcio necessário com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Com a devida vênia ao criterioso tratamento dado à controvérsia pelo ilustre magistrado de primeiro grau, a r. decisão agravada afronta entendimento sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a competência da Justiça Federal é ratione personae, ou seja, nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição da República. Afronta, ainda, entendimento sedimentado pela Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil”. Destaque-se que o agravante receia que o envio dos autos ao juízo declinado acarrete realização desnecessária de atos, dispêndio de tempo, inclusive com a possibilidade de arquivamento do feito. Portanto, em uma análise não exauriente da controvérsia, constata-se não se encontrar configurada hipótese que justifique a inclusão no feito do Banco Central do Brasil e da União na lide, na qualidade de litisconsorte passivos, mostrando-se, assim, evidenciada a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo ora agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que os autos permaneçam sobrestados no juízo de origem até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora